Tribunal: TJPA
Processo: 0803895-95.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-05-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803895-95.2021.8.14.0401

APELANTE: IVAN FERNANDO FARIAS VAZ, RENAN ARAUJO DOS SANTOS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

PROCESSO Nº
0803895-95.2021.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO: APELAÇÃO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: 5ª Vara Criminal de Ananindeua

APELANTES:
IVAN FERNANDO FARIAS VAZ
(Defensoria Pública)

RENAN ARAUJO DOS SANTOS
(Defensoria Pública)

APELADO: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Hezedequias Mesquita da Costa

RELATORA
: Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL –
roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca -
art. 157, §2º, II e VII, do CP
– 1) REDUÇÃO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL – PROVIMENTO – constatada a utilização de argumentos genéricos e sem concreção para exasperação da pena base, impõe-se seu redimensionamento ao mínimo legal, mantidos os demais termos da dosimetria da sanção, redimensionando a pena final de ambos apelantes para

5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
–

DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer o recurso e lhe dar provimento para reduzir as penas bases dos apelantes para o mínimo legal, redimensionando suas penas finais para 5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão em regime inicial semiaberto, e 13 (treze) dias-multa
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
IVAN FERNANDO FARIAS VAZ
e
RENAN ARAUJO DOS SANTOS
, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 5ª Vara Criminal de Ananindeua que os condenou pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, II e VII, do CP,
cominando a IVAN a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa e a RENAN 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 93 (noventa e três) dias-multa, fixados para ambos em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito
.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram teses absolutórias, pleiteando unicamente a redução de suas penas bases ao mínimo legal.

Nas contrarrazões ao recurso, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

Nesta
Superior Instância, o Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para redução das penas bases cominadas.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual
.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Acerca da imputação em desfavor dos réus, narra a denúncia que, no dia 18 de Março de 2021, por volta de 11:30 Horas, na Rodovia Br-316, Bairro Atalaia, próximo ao Atacadão, neste Município de Ananindeua/PA, os denunciados IVAN FERNANDO FARIAS VAZ e RENAN ARAÚJO DOS SANTOS foram presos em flagrante logo após subtraírem, com emprego de grave ameaça exercida com uso de duas armas brancas, tipo faca “peixeira”: 01 (um) Smartphone Aplle Iphone, da vítima Jonathan do Nascimento Marques; 01 (um) Smartphone Samsung M51, da vítima Charla Keila Ferreira Soares; 01 (um) smartphone LG K51 S da vítima Dinalva Maria Oliveira da Silva; 01 (uma) bolsa masculina com diversos pertences, da vítima Francisco de Oliveira Costa Neto; 01 (um) Smartphone Samsung A 01, da vítima Josué Santos dos Santos; A quantia de R$ 65,00 (sessenta e cinco reais) de passagens dos passageiros subtraídas do cobrador Ricardo José Aquino da Silva.

Após a instrução, o juízo sentenciante
condenou ambos
pela prática do delito de roubo majorado pelo concurso de agentes e uso de arma branca, previsto no
art. 157, §2º, II e VII, do CP,
cominando a IVAN FERNANDO FARIAS VAZ a pena de 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão em regime inicial semiaberto e 80 (oitenta) dias-multa e a RENAN ARAÚJO DOS SANTOS 08 (oito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 93 (noventa e três) dias-multa, fixados para ambos em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Em suas razões recursais, os apelantes não apresentaram teses absolutórias, pugnando unicamente a redução de suas penas bases ao mínimo legal, o que
merece deferimento
, senão vejamos:

In casu
, constata-se que o juízo sentenciante justificou de forma genérica e sem concreção a avaliação negativa de algumas das circunstâncias judiciais, negativando a circunstância
culpabilidade

para ambos
os réus sob o argumento que
“A culpabilidade do acusado situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica”,
bem como

avaliando negativamente a
conduta social de RENAN
como
“voltada à prática de delitos”
, pelo que se constata que
não foram apresentados pelo juízo sentenciante elementos concretos e idôneos para valoração negativa das referidas circunstâncias e

exasperação das penas bases
dos apelantes,
impondo-se, portanto, seu redimensionamento ao mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, consoante pleiteado no apelo
.

Em sequência, constata-se que
devem ser

mantidos os demais termos da dosimetria realizada pelo juízo de piso
, tal como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a qual não implica em redução da pena intermediária por esta já encontrar-se no mínimo legal, conforme entendimento sedimentado na Súmula 231 do Colendo STJ, bem como a compensação da referida atenuante com a agravante da reincidência para o réu RENAN ARAUJO DOS SANTOS, a qual decorre da condenação transitada em julgado nos autos da ação penal nº

00071194520198140401.

Por fim, mantida também na terceira etapa da dosimetria a majoração da pena na fração legal mínima de 1/3 (um terço), em razão do concurso de agentes, culminando assim no
redimensionamento da pena final
de ambos apelantes para
5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão
, fixando para ambos o
regime semiaberto
para cumprimento inicial da reprimenda, e
13 (treze) dias-multa
, arbitrados em um trigésimo do salário-mínimo vigente à época do delito.

Ante o exposto,
conheço o recurso e lhe dou provimento para
reduzir as penas bases dos apelantes para o mínimo legal, redimensionando suas penas finais para
5 (cinco) anos e 4(quatro) meses de reclusão
em
regime inicial

semiaberto
, e
13 (treze) dias-multa
,
conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 29/06/2023